Tribunal: TJPA
Processo: 0800534-67.2024.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800534-67.2024.8.14.0077

APELANTE: ELIVELTON SOUZA NUNES

APELADO: MUNICIPIO DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DIANTE DA CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. INOCORRÊNCIA.

INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Coordenador Pedagógico Rural do Município de Anajás, em cadastro de reserva, inconformado com sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação, diante da existência de contratações temporárias para o mesmo cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a contratação temporária de servidores configura preterição e gera direito subjetivo à nomeação para candidato aprovado fora do número de vagas do edital; (ii) verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, sendo indispensável a aprovação dentro do número de vagas previstas em edital para o direito subjetivo à nomeação.
4. A contratação temporária pela Administração, nos moldes do art. 37, IX, da CF/88, não implica, isoladamente, em preterição de candidatos aprovados fora das vagas do edital, salvo demonstração cabal de arbitrariedade ou necessidade inequívoca do serviço.
5. A jurisprudência do STF (Tema 784) e do STJ é pacífica no sentido de que o surgimento de vagas ou contratações temporárias, durante o prazo de validade do concurso, não gera, automaticamente, direito à nomeação para os classificados fora das vagas.
6. Não configurado cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado se baseou em elementos suficientes constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Elivelton Souza Nunes, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás, nos autos da Ação Ordinária, movida por Elivelton Souza Nunes em face do Município de Anajás.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação de origem objetivava a nomeação do autor para o cargo de Coordenador Pedagógico – Zona Rural do Município de Anajás, ao fundamento de ter sido aprovado em concurso público regido pelo Edital nº 001/2024, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro efetivo municipal.

A peça inicial narra que a parte autora, lavrador, participou de concurso público da Prefeitura Municipal de Anajás, destinado ao provimento de 12 vagas para chamamento imediato e formação de cadastro de reservas, conforme edital próprio, tendo sido aprovado na 63ª posição para o cargo de Coordenador Pedagógico Rural. Ressalta que, embora tenha realizado todos os trâmites necessários, inclusive a entrega de documentos, sua nomeação foi preterida, tendo a municipalidade, ao invés de nomeá-lo, contratado servidores temporários para o exercício do mesmo cargo, havendo, conforme alega, cerca de 61 (sessenta e um) servidores no cargo, dos quais pelo 23 (menos vinte e três) em regime precário, ocupando vagas que deveriam ser destinadas aos aprovados no certame. Sustenta que tal conduta caracterizaria preterição em concurso público e convolaria a mera expectativa de direito à nomeação em direito subjetivo.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto,
JULGO O PEDIDO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE,
na forma do art. 332, II, do CPC e, por consequência,
extingo
o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC."

Inconformado com a sentença, o Sr. Elivelton Souza Nunes interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a decisão de primeiro grau merece reforma, pois não teria considerado a existência de preterição na nomeação, evidenciada pela contratação temporária de servidores para o mesmo cargo para o qual foi aprovado no certame. Ressalta que, de acordo com os documentos constantes nos autos, havia ao menos 23 (vinte e três) servidores contratados precariamente no exercício do cargo de Coordenador Pedagógico Rural, para o qual o Apelante fora aprovado na 63ª colocação. Sustenta que, diante desse contexto, a mera expectativa de nomeação se convola em direito subjetivo, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmula 15 e Tema 784 do STF), que estabelece o direito do aprovado à nomeação quando há preterição arbitrária. Aduz, ainda, que o julgamento antecipado da lide representou cerceamento de defesa, visto que foi obstada a produção de provas requeridas, especialmente quanto à necessidade de demonstração documental das contratações realizadas pelo Município, e requer a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória. Ao final, pugna pela reforma da sentença para determinar a nomeação ao cargo ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

O Município de Anajás apresentou contrarrazões à apelação, sustentando, em síntese, que não houve comprovação da preterição alegada pelo Apelante, pois este teria sido aprovado apenas para cadastro de reserva, sem demonstração cabal de existência de vaga ociosa para o cargo específico, tampouco de que as contratações precárias efetivamente ocorreram após o certame, ou que resultaram em preterição em sua ordem classificatória. Alega, ainda, que o julgamento antecipado foi adequado, diante da suficiência da documentação trazida aos autos, e requer a manutenção integral da sentença de improcedência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre pontuar que a matéria debatida se insere no âmbito do direito constitucional de acesso a cargos públicos, notadamente disciplinado no art. 37, II e IV, da Constituição Federal, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a aprovação em concurso público para cadastro de reserva não assegura, por si só, direito subjetivo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária ou contratação irregular de pessoal em detrimento dos candidatos aprovados, o que deve ser cabalmente demonstrado.

No caso em análise, restou incontroverso que o recorrente, Sr. Elivelton Souza Nunes, participou do concurso público promovido pelo Município de Anajás, regido pelo edital nº 001/2024, logrando aprovação na 63ª (sexagésima terceira) colocação para o cargo de Coordenador Pedagógico Rural, em certame destinado ao provimento de 12 (doze) vagas para chamamento imediato, além da formação de cadastro de reserva. Ressalte-se, ainda, que o edital é a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que as vagas disponibilizadas para preenchimento imediato balizam o direito subjetivo à nomeação dos aprovados dentro desse quantitativo.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, autoriza a contratação temporária de pessoal para atender a situações de excepcional interesse público. Em tal hipótese, a contratação temporária destina-se a suprir demandas urgentes e transitórias, não se confundindo com as nomeações oriundas de concurso público. Dessa forma, a Administração possui discricionariedade para contratar temporariamente servidores em casos específicos, como na ocorrência de situações emergenciais ou de aumento inesperado da demanda de serviços, sem que isso implique em preterição dos candidatos aprovados para o quadro efetivo.

É princípio consolidado pela jurisprudência que a aprovação em concurso público para cadastro de reserva não gera, por si só, direito à nomeação, constituindo, em regra, mera expectativa de direito.

A nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva depende de ato discricionário da Administração, que deve considerar a conveniência e oportunidade conforme as necessidades específicas do serviço público e as condições orçamentárias e administrativas.

A abertura de novo certame, ainda que em Processo Seletivo para contratação temporária, não gera direito subjetivo a nomeação de candidatos inscritos que foram classificados fora do número de vagas do edital.

Para caracterização do direito subjetivo, é necessário que o candidato tenha sido aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo edital do certame, conforme tese de Repercussão Geral firmada no RE 598.099/MS, sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(STF - RE: 598099 MS, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/10/2011)

Ademais, ainda que exista a contratação de servidores temporários por parte da Administração Pública, tais contratações não são capazes de modificar a situação jurídica dos candidatos, tendo em vista que decorrem de necessidade excepcional e temporária apresentada pelo Município, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Acerca disto:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATAÇÃO/DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2. A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da Republica, não comprova, isoladamente, a preterição dos candidatos regularmente aprovados. 3. No termos do art. 10 da Lei Estadual n. 10.254, de 20 de julho de 1990 - que instituiu o regime jurídico único do servidor público civil do Estado de Minas Gerais -, é vedada a designação temporária na hipótese de existência de "candidato aprovado em concurso público para a classe correspondente", sendo certo que aprovado é aquele classificado dentro do número de vagas previsto no edital, e não os classificados fora do número de vagas, que detêm mera expectativa de direito. 4. Hipótese em que a candidata foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação. 5. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RMS: 64693 MG 2020/0253113-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

E mais:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CANDIDATOS NÃO FORAM CONVOCADOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. O SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS OU A ABERTURA DE NOVO CONCURSO, INCLUSIVE PARA SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O MESMO CARGO, DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME ANTERIOR, NÃO GERA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS. APROVADOS FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – Recurso Inominado – Nº 0806679-88.2020.8.14.0301 – Relator(a): ANDREA CRISTINE CORREA RIBEIRO – 2ª Turma Recursal Permanente – Julgado em 29/11/2022)

Destaco, também, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, ou em concurso público com previsão de cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso, sendo o preenchimento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. (RMS 47.861/MG,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/06/2015, DJe
05/08/2015)

Do mesmo modo, a Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI , segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (Tema 784/STF).

A criação de novos cargos públicos deve ser feita em observância à disponibilidade orçamentária e a Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo que, não cabe ao Judiciário determinar a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas disponibilizadas no edital do certame, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 26/08/2025